Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça (artigo 147, caput, do CP) e da contravenção de vias de fato (artigo 21, da LCP), praticados no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, no qual se destaca a narrativa segura da vítima, mantém-se a sentença condenatória.
2. Correta a sentença que, na segunda fase do dosimetria e ante a presença de duas agravantes, aumenta a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.